Tribunal: TJDFT
Processo: 0750080-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750080-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Nilson Jose Franco Junior - Sociedade Individual de Advocacia Agravada: Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nilson Jose Franco Junior - Sociedade Individual de Advocacia contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos no 0717919-89.2024.8.07.0020, assim redigida: “O(A) advogado(a) da parte requerente/requerida comunica a renúncia ao mandato. No entanto, a renúncia não tem efeitos. O(A) advogado(a), consoante o artigo 112 do CPC, “caput” e §1o, poderá a qualquer tempo, renunciar ao mandato. No entanto, para que a renúncia produza efeitos e libere o renunciante de seu dever de representar a parte, deverá notificar a parte para que essa nomeie sucessor. Durante os 10 (dez) dias seguintes à cientificação, o(a) advogado(a) continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. No caso em tela, a petição que comunica a renúncia do(a) advogado(a) da parte requerente/requerida não veio acompanhada de qualquer documento que comprove a prévia notificação do mandante, de maneira que não poderá o(a) advogado(a) liberar-se do múnus processual de continuar representando a parte. Ademais, como dito, o(a) advogado(a) renunciante, durante os 10 (dez) dias seguintes à notificação, continuará a representar o mandante, quando necessário para lhe evitar prejuízo (§ 1o do art. 112 do CPC). Feitas essas considerações, desde logo, fica intimado(a) o(a) advogado(a) da parte requerente/requerida para comprovar a prévia notificação de seu mandante, sob pena de ineficácia do ato de renúncia e possível responsabilidade pelos prejuízos processuais que a parte possa ter nos 10 (dez) dias subsequentes à notificação (art. 688 do CC/02, c/c § 1o do art. 112 do NCPC). Publique-se, Intime-se.” Em seguida os embargos de declaração interpostos pela recorrente foram desprovidos pelo Juízo singular, nos seguintes termos: “De acordo com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. Pois bem, ao contrário do que pretende fazer crer, não padece a decisão ora embargada de qualquer "vício", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Os documentos apresentados pelo embargante foram devidamente analisados, inclusive a Ata Notarial. A referida ata tem fé pública em relação ao conteúdo descrito, qual seja, a apresentação de um aparelho de telefonia móvel com mensagens por aplicativo, mas não tem o condão de suprir a formalidade exigida em relação à renúncia de todos os mandatos. Cumpre ressaltar que a irresignação contra a decisão embargada enseja a interposição de agravado de instrumento (art. 1.015, I). Assim, tendo os embargos de declaração a unicamente o fim de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, não estando a decisão proferida eivada de nenhum desses vícios, a rejeição é à medida que se impõe. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS, mantendo a decisão proferida, pelos seus próprios fundamentos. Às partes para especificarem as provas que pretendam produzir, em futura e eventual dilação probatória, indicando desde logo seu objeto e finalidade, no prazo de 5 (cinco) dias. Em caso de prova testemunhal, o rol de testemunhas deve ser apresentado tempestivamente, no caso de interesse no depoimento pessoal da parte contrária deverão informar qual ponto controvertido pretendem esclarecer com a produção da prova oral. As testemunhas deverão ser intimadas nos termos do art. 455 do Novo Código de Processo Civil. Ficam advertidas as partes de que deverão reiterar os pedidos de provas realizados na inicial ou na contestação, sob pena de serem desconsiderados no momento da análise da necessidade de instrução probatória. Caso pretendam produzir prova pericial, deverão juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indicarem assistente técnico. Caso pretendam produzir novas provas documentais, que venham anexas à resposta ao presente despacho. Caso a parte já tenha formulado pedido de provas anteriormente, manifeste-se quanto a persistência no interesse na realização da prova declinada. A ausência de manifestação será entendida como desistência da prova declinada. Feito, Autos conclusos para decisão de saneamento e de organização do processo. Publique-se. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 66556022), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de renúncia ao mandato outorgado pela sociedade empresária Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda nos autos do processo de origem. Afirma que a cessação da prestação dos serviços de advocacia contratados foi devidamente comunicada à parte outorgante, de acordo com as regras previstas no art. 112 do CPC, sendo indevida a manutenção da recorrente, nos autos do processo de origem, na posição de patrona da pessoa jurídica demandada. Acrescenta que o representante legal da pessoa jurídica outorgante tomou ciência a respeito da renúncia aludida ao receber a notificação extrajudicial enviada pela recorrente, sendo suficiente para essa finalidade a juntada da carta e do respectivo aviso de recebimento. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o requerimento de renúncia ao mandato, com o descadastramento nos autos do nome do advogado, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 66966788 e Id. 66964858). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento é tempestiva, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em relação ao tema em evidência é preciso destacar inicialmente que o advogado tem a prerrogativa de renunciar ao mandato, a qualquer tempo, desde que prove a comunicação da renúncia ao mandante, nos termos da regra prevista no art. 112, caput, do Código de Processo Civil. O mencionado preceito normativo, convém ressaltar, prefigura a necessidade de comunicação, de modo inequívoco, para que a parte não seja prejudicada e possa constituir novo patrono. A utilização de aplicativo digital de troca de mensagens ou mesmo o envio de correspondência eletrônica, em regra, não podem ser admitidos para essa finalidade, pois não se apresentam como mecanismos suficientes para a comprovação da ciência inequívoca do mandante, requisito indispensável para o aperfeiçoamento da renúncia ao mandato. Atente-se, a esse respeito, às seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RENÚNCIA AO MANDATO. NOTIFICAÇÃO VIA WHATSAPP. INEFICÁCIA. RESPONSABILIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUBSISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o art. 112 do Código de Processo Civil, “O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.” 2 - O Código de Processo Civil não prevê, como forma de intimação, a utilização do aplicativo de mensagens WHATSAPP, de forma que se afigura ineficaz a iniciativa de intimação do Autor da ação subjacente acerca da renúncia do mandato levada a efeito pelos Agravantes. Por conseguinte, os Agravantes continuam a representar o seu Constituinte enquanto não notificá-lo validamente para que constitua sucessor. 3 - Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 1315766, 0742963-15.2020.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA C/C INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL. APERFEIÇOAMENTO. RENÚNCIA DO PATRONO DO AUTOR. PROVA DA CIENTIFICAÇÃO DO MANDANTE. AUSÊNCIA. ENVIO DE E-MAIL. INSUFICIÊNCIA. DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO. APURAÇÃO. PROCEDIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E CONCESSÃO DE PRAZO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO (CPC, ART. 76). INOCORRÊNCIA. AÇÃO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL À CONSTITUIÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE PROCEDIMENTO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E OBJETIVO DO PROCESSO. PREVALÊNCIA. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. PROVIMENTO EXTINTIVO INSUBSISTENTE. CASSAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. 1. Ao advogado assiste o direito de renúncia ao mandato a qualquer tempo, cabendo-lhe, contudo, notificar o mandante para que lhe nomeie sucessor e continuar assistindo-o nos 10 (dez) dias seguintes, desde que necessário para lhe evitar prejuízos, não se afigurando apto a irradiar o efeito esperado o envio de comunicação eletrônica destinada a participar a manifestação se não evidenciado que fora recebida e apreendida pelo patrocinado (CPC, art. 112). 2. Na conformidade do procedimento legalmente ordenado, manifestada renúncia pelo patrono, ainda que não acompanhada de prova da cientificação do mandante, mas reputada eficaz, o curso processual necessariamente deve ser suspenso e assinalado prazo ao mandante para regularização da sua representação processual, implicando a inobservância dessa sistemática procedimental, com a subsequente extinção do processo, sem resolução do mérito, sem concessão de prazo para a parte autora regularizar sua representação processual, sob o prisma da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, erro de procedimento que macula o provimento extintivo com vício de nulidade (CPC, arts. 76, 221, 223 e 485, IV). 3. A extinção do processo, sem resolução do mérito, deve ser a exceção, porquanto seu objetivo teleológico é a aplicação do direito material como fórmula de resolução dos conflitos estabelecidos, funcionando como vetor da preservação da ordem jurídica e restabelecimento da paz social, devendo a forma ser valorizada somente até o ponto em que é indispensável para conferir segurança à relação jurídico-processual, não podendo ser transmudada em amalgama que, vilipendiando a vocação do processo, frustra a solução do conflito deflagrado, conduzindo à extinção da ação sem que efetivamente o litígio tenha se resolvido, o que, aliás, atualmente fora encartado como regra processual (CPC, arts. 4o e 317).” 4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1369263, 0709003-54.2019.8.07.0016, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2021, publicado no DJe: 01/10/2021.) Isso não obstante a recorrente anexou aos presentes autos, bem como aos autos do processo de origem, a carta registrada com o devido aviso de recebimento enviada ao endereço correspondente à sede da pessoa jurídica outorgante (Id. 66556027 e Id. 214451869), o que se afigura suficiente para a demonstração da ciência da mandante a respeito da renúncia. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RENÚNCIA DE MANDATO. ART. 112 DO CPC DE 2015. CIÊNCIA DA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos dos Embargos à execução que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, IV, do CPC, em razão da ausência de regularização da representação processual do embargante. 2. O patrono do recorrente comunicou a renúncia ao mandato, juntando aos autos carta e aviso de recebimento - AR, por meio do qual, restou comprovada a comunicação ao mandante, a fim de que constituísse sucessor, em conformidade com o disposto no art. 112, CPC. 3. O embargante/recorrente foi intimado para regularizar sua representação processual, objetivando a constituição de novo advogado, no prazo de 10 (dez) dias. 4. Sucede que o embargante não cumpriu a determinação judicial no prazo estipulado, consoante disposto no parágrafo único do referido artigo, sendo o feito extinto sem apreciação do mérito, com fundamento no disposto no art. 485, IV, do CPC. 5. A jurisprudência reputa desnecessária a intimação pessoal da parte, nos autos do processo, para fins de regularização da representação processual, quando promovida a intimação pelo patrono acerca de sua renúncia. 6. Precedente: “(...) A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Precedentes. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1323747 / SP, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, 4a Turma, Dje 2/2/2021). 7. Recurso improvido.” (Acórdão 1402646, 0739876-48.2020.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/02/2022) (Ressalvam-se os grifos) Aliás, a respeito da carta com aviso de recebimento enviada por intermédio da empresa de correios a regra prevista no art. 248, § 4o, do CPC, enuncia que “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência”. Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção dos efeitos jurídicos da decisão interlocutória impugnada pode ensejar a investigação ou mesmo a responsabilização do advogado pela suposta prática de infração disciplinar. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, considerando satisfeito, assim, em relação ao requerimento formulado pela recorrente nos autos do processo de origem (Id. 213536133), o requisito concernente à comunicação prévia destinada à outorgante. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator